Tribunal: STF
Processo: HC 215866
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Crime de estupro de vulnerável. Consumação. Valoração da prova. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, exceto, nesse último caso, se os fatos estiverem incontroversos. Precedentes. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de D.F.F., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.979.516/PR (evento 5).



    O Paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) (evento 4 – fls. 257/8).



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL CONTRA MENOR DE 14 ANOS. FORMA CONSUMADA, E NÃO TENTADA, DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prática de ato libidinoso contra menor de 14 anos, ainda que diverso da conjunção, configura o crime do art. 217-A do CP em sua forma consumada, e não tentada.



    2. O próprio acórdão recorrido descreveu os atos praticados pelo réu, de modo que não incide ao caso a Súmula 7/STJ.



    3. Agravo regimental desprovido ”



    No presente writ, a Impetrante argumenta, em síntese, inviabilidade do reexame de fatos e provas na insurgência recursal manejada pelo Parquet estadual nos autos do REsp 1.979.516/PR. Defende que as condutas praticadas pelo Paciente, ainda que lascivas, não se revestiram da gravidade necessária para a consumação do crime de estupro de vulnerável. Requer, na medida liminar, a suspensão dos efeitos condenatórios decorrente do provimento dado pela Corte Superior ao REsp 1.979.516/PR. No mérito, pugna pelo restabelecimento dos efeitos do acórdão da Corte estadual.



    É o relatório.



    Decido.



    É firme a a jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dje 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Sobre a alegação de que teria o Superior Tribunal de Justiça reexaminado a prova dos autos, não há ilegalidade a ser reparada, pois ‘a reapreciação de questões probatórias é diferente da valoração das provas. Enquanto a primeira prática é vedada em sede de recurso especial, a segunda, a valoração, há de ser aceita’ (Hc 117.083, Rel. Min. Gilmar Mendes). Tendo o o ato dito coator justificado a conclusão a que chegou a partir da ‘revaloração de fatos incontroversos explicitados no acórdão recorrido’, não ocorreu ofensa à Sumula 07/STJ, ao contrario, manejada técnica escorreita no julgamento do recurso, ‘eis que apenas se procedeu à revaloração dos elementos admitidos pelo acórdão da Corte local, tratando-se de quaestio juris, e não de quaestio facti’ (HC 95.282, Rel. Min. Ellen Gracie). 



    Lado outro, o ato dito coator apontou, a partir da narrativa do próprio acórdão local, “foram comprovados os toques do recorrido sobre as nádegas da vítima, com intenção libidinosa”. Fixado esse contexto, não se revela arbitrária a solução do ato coator no sentido de reputar consumada a prática do crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A do CP ao fundamento de que “a jurisprudência deste STJ firmou-se no sentido de que o delito do art. 217-A do CP resta consumado com a prática de qualquer ato libidinoso - inclusive o toque lascivo -, independentemente da efetiva ocorrência de conjunção carnal. Para a consumação do crime basta, portanto, o contato físico lascivo entre o réu e a vítima “.



    A solução do ato dito coator está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘[t]em-se o enquadramento no tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal quando demonstrada, ante elementos de convicção do processo-crime, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra criança (…). Demonstrada a execução de atos libidinosos em face de criança, descabe reconhecer a forma tentada do delito previsto no artigo 217-A do Código Penal’ (HC 173.883, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo diapasão, destaco o HC 188.801-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 11.02.2021. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora